Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS NO SISTEMA SNIPER APÓS O DEFERIMENTO DA BUSCA DE ATIVOS NOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação monitória, indeferiu o pedido de busca de ativos no sistema SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível a pesquisa de bens no sistema SNIPER, após o deferimento da busca de ativos nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD.
III. Razões de decidir
3. O SNIPER centraliza diversas bases de dados já utilizadas pelo Poder Judiciário como, por exemplo, os sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Assim, deferida a busca nesses outros sistemas a operacionalização do SNIPER requer justificativa razoável, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1951534, 0736182-35.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 04/02/2025. TJDFT, Acórdão 1910084, 0727161-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.